Tribunal: CARF
Processo: 10880.949411/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949411/2012-32
ACÓRDÃO
3002-003.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/12/2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949411/2012-32
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 29094.09202.111207.1.3.04-7397, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IPI, código 1097, referente ao Período de Apuração: 10/12/2003, com
arrecadação em 05/09/2006 – no valor, na data de transmissão, de R$ 60.783,35.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 05), no qual consta o
reconhecimento do valor do crédito pretendido porém, diante da insuficiência de crédito, a
compensação declarada foi parcialmente HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
II.I - DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - A
decisão administrativa em questão deve ser declarada nula, tendo em vista a
inexistência de fundamentação do ato administrativo, bem como de provas
contra a suposta impossibilidade das compensações pretendidas pela
contribuinte, ofendendo a um dos princípios norteadores da Administração
Pública, qual seja, o princípio da motivação.
II.II - DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE - No
âmbito do procedimento administrativo tributário, a prova há de ser feita em
toda a sua extensão, consoante esquemas rígidos de aplicação das regras
atinentes, de tal modo que se assegure, com todas as garantias possíveis, as
prerrogativas constitucionais de que desfruta o contribuinte, entre as quais se
encontra a de ser gravado apenas nos exatos termos em que a lei tributária
especificar. No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta
insuficiência do crédito ofertado pela contribuinte em compensação e,
consequentemente, não há qualquer comprovação do "porquê" do deferimento
parcial do pedido de compensação. Assim, por conta da total ausência de provas e
de sua incontestável boa-fé, deve ser integralmente homologada a compensação
pretendida, afastando-se a cobrança efetivada no despacho decisório ora
impugnado.
III.I - DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA COMPENSAÇÃO EFETIVADA
PELA CONTRIBUINTE - Para pagamento do débito de COFINS declarado na
compensação, a empresa ofertou créditos de IPI, decorrente de pagamento
indevido realizado no dia 05/09/2006, no valor originário de R$ 87.327,43. Ocorre
que, por equivoco, no momento do preenchimento do PER/DCOMP, a
contribuinte ao invés de informar o total do DARF recolhido informou apenas o
principal constante no DARF, no montante de R$ 60.783,35.
- Da análise das informações contidas no despacho decisório e na DCTF da
manifestante, percebe-se claramente que (i) o valor devido a título de COFINS
referente ao período de apuração de novembro de 2007, era de R$ 96.183,57, (ii)
que a empresa possui um DARF de recolhimento indevido de IPI no valor de R$
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949411/2012-32
3
87.327,43, o qual devidamente atualizado pela SELIC é suficiente para quitar o
débito de COFINS; e (iii) que o PER/DCOMP foi equivocadamente preenchido pela
contribuinte.
- Ainda que tenham sido apresentadas informações equivocadas, percebese que
se configurariam em mero erro formal no Pedido de Compensação, o qual seria
facilmente sanado, até porque de acordo com o Princípio da Verdade Material, a
Administração Fazendária antes de indeferir o pleito, deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação da
verdade material.
III.II - DO DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE PROCEDER AS COMPENSAÇÕES DE OFÍCIO
QUANDO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DOS CONTRIBUINTES - Mesmo admitindo
a impossibilidade de "salvabilidade" dos dados informados na compensação
requerida, restaria, ainda, o dever da Administração Pública de proceder à
pesquisa de possíveis créditos anteriores que tivessem sido utilizados em
compensação. Nada mais certo, portanto, que, mesmo frente ao desencontro
quanto ao modo de cumprimento de algumas formalidades atinentes à
compensação (as quais, conforme evidenciado na presente peça não prejudicam a
materialidade do crédito), a compensação procedida pela contribuinte possa ser
considerada (uma vez que os créditos em foco foram destinados para
compensação dos valores levantados pela fiscalização).
Ao final, requer seja declarada nula a decisão. Caso não seja esse entendimento,
requer a integral homologação da compensação realizada. Ainda requer produção
de todas provas em direito admitidas, especialmente a documental e pericial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi inexistência de nulidade do Despacho Decisório e ser defeso à autoridade
administrativa assegurar uma pretensão que não foi deduzida pela contribuinte em seu pedido
inicial.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949411/2012-32
4
A recorrente sustenta que possui crédito de IPI, decorrente de pagamento indevido
realizado no dia 05/09/2005, no valor de R$ 87.327,43, porém, por equívoco, no momento do
preenchimento do PER/DCOMP, a contribuinte ao invés de informar o total do DARF recolhido
(valor acima mencionado), informou apenas o principal constante no DARF, no montante de R$
60.783,35.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório por
ausência de motivação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débito de
COFINS e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente ao IPI, como origem do crédito,
alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado
pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo, não se
verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali
prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou a
maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação
no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.354 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949411/2012-32
5
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Assim não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
No mérito, alega a recorrente que o que ocorreu foi mero equívoco no
preenchimento do PERDCOMP, pois ao invés de informar o total do DARF recolhido (valor acima
mencionado), informou apenas o principal constante no DARF, no montante de R$ 60.783,35.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No presente caso, o direito creditório pleiteado, no valor original de R$ 60.783,35,
conforme informado no PERDCOMP, foi integralmente reconhecido, porém insuficiente para
compensar na totalidade os débitos declarados.
Quanto à alegação de erro no preenchimento da referida PER/DCOMP acompanho
os fundamentos da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do PER/DCOMP
apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da autoridade
administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos comprovação de que se
trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que pudesse levar ao
reconhecimento do direito creditório.
A correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de PER/DCOMP
retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que trata
acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
(Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 162
DF CARF MF
Original